Tribunal: TJMT
Processo: 1025552-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025552-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[G. M. SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 45.357.949/0001-81 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1025552-90.2025.8.11.0001.

Origem:

Segundo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

G. M. SOARES & CIA LTDA.

Recorrida:

CIELO S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO FRAUDULENTA DE RECEBÍVEIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIELO). REVELIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de CIELO S.A., apesar da revelia da ré. A recorrente sustenta que houve desconto indevido de R$ 8.676,45 em antecipação de recebíveis não solicitada, mas não juntou contrato nem prova robusta da irregularidade. O juízo de origem considerou não demonstrados os fatos constitutivos do direito, aplicando o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da revelia da empresa ré, a parte autora cumpriu o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e se seria cabível a inversão do ônus da prova no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, especialmente quando as alegações carecem de prova mínima (CPC, art. 373, I).

A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não é automática, devendo estar presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, o que não se verificou.

A autora não apresentou contrato da máquina de cartão nem documentos aptos a demonstrar a suposta fraude ou ausência de autorização da antecipação, limitando-se a telas sistêmicas e à informação de que o número de telefone usado não lhe pertencia.

Ausentes provas robustas do fato constitutivo, não se configura falha na prestação de serviços nem responsabilidade civil da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, cabendo à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança ou hipossuficiência, não se aplicando de forma automática.

A ausência de prova mínima da alegada antecipação fraudulenta de recebíveis impõe a manutenção da improcedência da ação indenizatória.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1087433-05.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025; TJMT, N.U 1009273-97.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória movida por G. M. SOARES & CIA LTDA em face de CIELO S.A., na qual a recorrente aduz que, em 11 de março de 2025, foi surpreendida com um depósito de R$ 193.398,53 em sua conta do Banco do Brasil, que não é a conta habitual para recebimentos da Cielo.

A recorrente alega que o valor integral depositado foi de R$ 202.074,98, sofrendo um desconto de R$ 8.676,45 referente a uma antecipação de recebíveis que afirma jamais ter solicitado. A recorrente buscou a Cielo administrativamente, mas as informações sobre a suposta solicitação foram conflitantes (via site e depois via WhatsApp por um número que não pertencia ao sócio-administrador desde 2024), e a questão não foi solucionada.

Em defesa, a recorrida, CIELO S.A., foi declarada revel.

O juízo a quo julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“(...) Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pelo Reclamante tenho que razão não lhe assiste, isso porque não obstante as declarações da parte reclamante de que teria havido a antecipação de seus recebíveis no valor de R$ 8.676,45 (oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) de forma fraudulenta, não há provas irrefutáveis quanto às suas alegações. Além disso, a parte autora não trouxe nem mesmo o contrato da máquina de cartão de crédito, a fim de que este Juízo possa verificar qual a porcentagem da taxa efetivamente contratada entre as partes a fim de concluir a existência ou não de previsão contratual. Note-se que a tela anexada nos autos pela reclamante, juntamente com a comprovação de não possuir mais o número de telefone (65) 99931-6261, não são capazes de demonstrar a presunção da veracidade das suas afirmações. Dessa forma, conclui-se que a parte autora não cumpriu com o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, exigido pelo artigo 373, inciso I, do CPC. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Dessa feita, não existe falar em falha na prestação de serviço pelos fatos narrados na inicial, muito menos no dever de indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil das Reclamadas devendo a pretensão inicial se julgada improcedente. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. (...)”.

A sentença foi mantida em sede de Embargos de Declaração, sendo estes rejeitados por não haver obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e por possuírem caráter infringente.

Analisando os argumentos e provas dos autos, verifica-se que, apesar das alegações autorais e da revelia da recorrida, o juízo a quo corretamente aplicou o entendimento de que a revelia não implica presunção absoluta de veracidade. A recorrente, como autora da ação, tinha o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

As provas apresentadas pela recorrente, como a tela anexada e a comprovação de que o número de telefone supostamente utilizado para a solicitação de antecipação não pertencia mais ao sócio-administrador desde 2024, não foram consideradas suficientes pelo juízo de origem para demonstrar a presunção da veracidade das afirmações de falha no serviço.

A alegação da recorrente de que houve error in judicando por parte do juízo a quo ao não inverter o ônus da prova e ao exigir a apresentação do contrato para discutir as taxas carece de prosperidade. A decisão de não inverter o ônus da prova foi fundamentada na ausência de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, a critério do juiz, não sendo a inversão automática. Além disso, o juízo de primeiro grau apontou a ausência do contrato da máquina de cartão de crédito por parte da autora, o que impossibilitou a análise da previsão contratual das taxas.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios mínimos e irrefutáveis por parte da recorrente que comprovassem a alegada falha na prestação do serviço por parte da CIELO S.A., e ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1087433-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante pleiteia a majoração dos danos materiais. A reclamada sustenta ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de dano moral e indevida condenação à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da ausência de preparo tempestivo; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço contratual apta a ensejar responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do reclamante não é conhecido por ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, no Enunciado 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O contrato firmado entre as partes tem natureza de obrigação de meio, prevendo apenas a tentativa de negociação, sem garantia de êxito, conforme cláusula contratual expressa.

A ré comprovou ter realizado tentativas de negociação com a instituição financeira, apresentando documentos não impugnados pelo autor, o que demonstra o cumprimento de sua obrigação contratual.

Não há comprovação de vício de consentimento, já que o autor reconheceu, em pesquisa de satisfação, a clareza do contrato, inexistindo erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

A alegação de que o autor foi induzido a suspender o pagamento das parcelas não encontra respaldo em prova robusta nos autos, tampouco há elementos que indiquem conduta ilícita da ré.

A caracterização da responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto, em que o prejuízo decorreu de inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do reclamante não conhecido por deserção.

10. Recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado é deserto quando não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

O contrato de assessoria financeira com cláusula de obrigação de meio não gera responsabilidade civil se comprovada a atuação da empresa nos limites contratuais.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 138 a 151; CPC, arts. 373, I e II, 485, V, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II; Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021095-46.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025; TJMT, N.U 1076508-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.06.2025, DJE 05.06.2025.”
(N.U 1009273-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025